Tribunal: STF
Processo: Rcl 79775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 120.752/2025 (eDOC 141, ID: 344fb6d2), pela qual a embargante requer o destaque do feito para que este seja retirado do julgamento em ambiente virtual, com início em 5.9.2025, a fim de que seja transferido para apreciação do Plenário Presencial, possibilitando a realização de sustentação oral.



    Decido.



    Registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário. Confira-se:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    (...)



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Ademais, cumpre registrar que o julgamento em ambiente virtual proporciona amplo conhecimento das peças processuais pelos Ministros e admite a sustentação oral dos advogados, conforme disposto no art. 5°-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações da Resolução 669, de 19 de março de 2020, confira-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral.



    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado.



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.”



    Assim, a requerente não demonstrou prejuízo da manutenção do julgamento em Plenário virtual, nem mesmo maior eficiência pela eventual retirada deste recurso para julgamento na pauta presencial.



    Feitas essas considerações e levando em conta que o deferimento do pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar o julgamento presencial.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente